Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-69.2011.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002203-69.2011.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAX VALDO DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGOS 171 E 180, § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética
;

2. Assim, o magistrado singular incorreu em equívoco ao extinguir a punibilidade do réu ao basear-se em suposta pena mínima, a ser aplicada em possível sentença condenatória, aplicando a prescrição virtual ou antecipada, que, como dito alhures, não está amparada no ordenamento jurídico, ainda que defendida por alguns poucos doutrinadores, violando a Súmula 438 do STJ;

3.
Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Representante do Ministério Público de 1ª Instância
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que declarou extinta a punibilidade pela prescrição virtual, de
MAX VALDO DOS SANTOS GONÇALVES
, denunciado pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 171 e 180, § 3º, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
, que no dia 24/10/2011, o acusado MAX VALDO DOS SANTOS GONÇAVELS, foi preso na posse do aparelho celular da vítima ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, o qual comprou de pessoa supostamente desconhecida na frente ao estabelecimento comercial conhecido com Big Loja nesta cidade, por R$40,00.

As investigações evidenciaram ainda que, na posse do celular da vítima, o acusado fazia-se passar pela mesma para receber valores em seu nome a partir de terceiros, atendendo, e fazendo ligações, o que se contatou sobretudo pelo fato de clientes da vítima terem the comunicado que recebiam ligações de um terceiro, ora identificado e acusado, fazendo cobranças e mandando pessoa de sua "confiança" para buscar valores.

Neste quadro, o acusado chego a acertar o recebimento de R$150,00 da testemunha Suzany de Souza Margalho, a qual marcou com o mesmo nas imediações do cemitério da cidade, comunicando, antes de ir, a vítima, tendo está registrado ocorrência e avisado as autoridades policiais. Estas então monitoraram a testemunha e lograram êxito em prender o acusado em flagrante.

Em
razões recursais

(ID 11722010 – Págs. 119/121)
, o Ministério Público requer seja conhecido e dado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial, para o fim de cassar a r. decisão recorrida, não reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva virtual e consequentemente, dando prosseguimento à ação penal, por assim ser medida de pleno direito.

Em
contrarrazões
(ID 11722014 – Págs. 125/129), a defesa do recorrido pugna pelo conhecimento do recurso, mas requer lhe seja
negado provimento
, uma vez que a sentença atacada se encontra devidamente fundamentada, tendo sido escorreita a declaração de extinção de punibilidade pela prescrição operada pelo juízo de 1º grau.

Em juízo de retratação (ID 11722115 – Pág. 130), o Magistrado a quo manteve a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque Da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para que a decisão interlocutória seja reformada, no sentido de que não seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva virtual, dando-se prosseguimento da ação penal, por assim ser medida de pleno direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Afastamento da Prescrição antecipada ou virtual.

O Ministério Público requer seja conhecido e dado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial, para o fim de cassar a r. decisão recorrida, não reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva virtual e consequentemente, dando prosseguimento à ação penal, por assim ser medida de pleno direito.

Analisando detidamente os autos, verifico que
assiste razão ao recorrent
e.

É entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que a extinção da punibilidade de um réu tendo por base o reconhecimento de prescrição antecipada não pode ser acolhida pelo simples fato de não encontrar o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética. Há, inclusive, a Súmula nº 438 do STJ, que, discorrendo a este respeito, dispõe:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Ademais, não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a configuração da prescrição virtual,
ex vi
da
Súmula n. 438/STJ.

Outrossim, pela própria natureza da tese de prescrição virtual, observa-se que esta se direciona à uma pena hipotética, o que não é o caso dos autos, em que existe uma pena abstrata, havendo ainda no presente caso marcos interruptivos da prescrição que evitaram que esta ocorresse.

Ademais, referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

Colaciono, precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.

1. O "Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética"
(AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019). Precedentes.

2. Nos termos da Súmula n. 438/STJ, "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

3. Por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão do agravante esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 1526684/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Assim, o magistrado singular incorreu em equívoco ao extinguir a punibilidade do réu ao basear-se em suposta pena mínima, a ser aplicada em possível sentença condenatória, aplicando a prescrição virtual ou antecipada, que, como dito alhures, não está amparada no ordenamento jurídico, ainda que defendida por alguns poucos doutrinadores, violando a Súmula 438 do STJ.

Acerca do tema já se manifestou esta Corte, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EX OFICIO DO CRIME DE AMEAÇA

1) É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula nº 438 STJ).
Em se tratando de prescrição intercorrente, tem-se que esta é calculada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada para o crime de ameaça, a saber, 06 meses de detenção, quando o recurso é da acusação. Nos termos do art. 109, VI do CP, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, verifica-se em 03 (três) anos. Desta forma, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a efetiva análise do recurso pelo Tribunal, mesmo após o computar o período em que o prazo prescricional ficou suspenso, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, em relação ao crime de ameaça. Tendo transcorrido quase 06 anos entre os marcos interruptivos para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, o feito deve voltar a origem para instrução, considerando que

o prazo prescricional de 08 anos não foi alcançado, na esteira do art. 109, IV do CP

2). DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO em relação ao crime do art. 147 do CP, conhecendo e concedendo provimento parcial ao recurso, devendo os autos retornar à origem para instrução do feito apenas quanto ao crime do art. 129, §9º, do CP.

(2020.01325195-18, 212.860, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

O instituto da prescrição pode ser definido como a perda do direito de punir do Estado em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal previamente fixado em lei. Segundo o art. 109 do Código Penal a perda da pretensão punitiva se regula pela pena concretamente aplicada na sentença ou, ainda, pelo máximo da sanção abstratamente cominada em lei. Assim, ainda que defendida por alguns isolados setores da doutrina, a prescrição antecipada não é admitida em direito penal pela jurisprudência pátria, por estar
fora das hipóteses
legais.

Portanto, necessário se faz dar provimento em parte ao recurso do Ministério Público, para modificar a questionada sentença, como medida de direito e justiça, ante as próprias evidências reveladas nos autos, pois economia e celeridade processual não podem servir como argumentos para que o magistrado aja em desconformidade com a lei.

Ante o exposto, corroborando com o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, cassando a decisão que julgou extinta a punibilidade do acusado
MAX VALDO DOS SANTOS GONCALVES,
determinando que o feito retorne ao Juízo de origem, para que prossiga em seus ulteriores de direito.
Recomenda-se

ao juiz
a quo
que

realize os atos do processo o mais breve possível, devendo adotar as cautelas necessárias, bem como observando o prazo prescricional.

É o voto.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023